Tribunal: TJDFT
Processo: 0742154-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. PESQUISA VIA SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. DECURSO DE CONSIDERÁVEL TEMPO DA ÚLTIMA CONSULTA. MAIS DE DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de pesquisa de ativos financeiros disponíveis ao Poder Judiciário, quando tenha decorrido, da última tentativa frustrada feita em cada plataforma, razoável lapso de tempo.
2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, pondera-se a existência de prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira.
3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, “o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula 81/TRF). 3.1. No caso concreto, a última pesquisa realizada ao sistema informatizado SisbaJud ocorreu há mais de 3 (três) anos, ou seja, lapso temporal bastante superior ao considerado razoável para supor que a situação econômica da parte executada haja modificado (mais de 1 ano).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.